Tribunal: TJES
Processo: 5005218-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005218-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO NASCIMENTO JUNGER

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO. INOBSERVADO. NORMA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo vedado substituir a banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo” - (TJMS; MSCv nº 1402197-30.2023.8.12.0000, Rel. Des. LUIZ ANTONIO CAVASSA DE ALMEIDA, Quarta Seção Cível, DJ 11.5.2023). 2. Afasta-se no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, sendo, inclusive, a decisão impugnada clara ao assentar que “ao analisar a redação escrita pelo Autor, acredita-se que este não tenha redigido um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão”, concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO NASCIMENTO JUNGER
contra decisão (ID 5012085 - fls. 89/96) proferida pela Juíza da 1ª Vara de Alegre que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer nº 5000662-68.2023.8.08.0002, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS
, indeferiu o pedido liminar a fim de que fosse o recorrente mantido nas demais fases do certame nº 001/2022 – IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 5012084) o agravante argumenta a necessidade de anulação do ato administrativo que não corrigiu e zerou a prova de redação em certame público, desclassificando-o do processo seletivo, sob a genérica justificativa, em síntese, de que não teria se adequado integralmente à tipologia textual exigida pelo certame e por ter realizado redação com menos de quinze linhas.

Aduz que a justificativa genérica, sem apontar em seu texto quais seriam os elementos que especificamente afastariam a tipologia textual exigida poderia ser utilizada para desclassificar a prova de qualquer candidato.

Assenta, ainda, que ao exigir do candidato a elaboração de redação que contenha argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista, características estas intrínsecas ao texto dissertativo argumentativo e, ao mesmo tempo, estatuir como tipologia textual o texto narrativo, incorreu o examinador em flagrante confusão, notadamente ao se considerar a possibilidade de dupla interpretação pelo candidato em relação ao uso dos estilos textuais, além de constatar possível equívoco na intenção pretendida.

Afirma, ademais, que a redação deteria 20 linhas, ou seja, tamanho superior aos requisitos apontados nos critérios de correção do edital do certame (mínimo de 15 linhas) e, ainda que não fosse, este não seria motivo suficiente para zerar a nota da prova posto que no edital há apenas a previsão de desconto de pontuação.

Alega que, se não bastasse tais elementos, fato é que o certame público em comento teve problemas em sua sistemática de correção de provas, o que inclusive fora confirmado pela própria instituição que realiza o concurso (nota pública divulgada em 11.3.2023).

Esclarece que caso haja critérios conflitantes ou que permitam dupla interpretação, essa interpretação deverá ser sempre feita em favor do candidato, nunca em seu prejuízo.

Requer, ao final, liminarmente, que se afaste os efeitos do ato administrativo de eliminação no certame regido pelo Edital nº 001/2022, determinando que a banca examinadora realize a correção da redação confeccionada pelo candidato/recorrente, de acordo com os critérios estabelecidos no instrumento editalício, assegurando, de forma imediata, a sua reintegração ao certame, inclusive com participação na próxima etapa do concurso, confirmando-se tal questão no mérito do recurso.

Por meio do ID 5033398 (item 4), indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID’s 5539354 e 6777484), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal,
s
endo vedado substituir a banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
” - (
TJMS
; MSCv nº 1402197-30.2023.8.12.0000, Rel. Des.
LUIZ ANTONIO CAVASSA DE ALMEIDA
, Quarta Seção Cível, DJ 11.5.2023 - destaquei).

É justamente pautado nessa premissa que a intervenção do Poder Judiciário no tocante a certames públicos deve ser analisada sob a ótica da excepcionalidade da medida.

Dito isso, infere-se do edital do certame em tela (
https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/227/
concursos/80/anexos/7jWNu8alajVzhVyc4NKThrmXHzYisXh4ziFc6Ys7.pdf) existir, ao menos neste primeiro momento,
previsão expressa
, em seu
item 12.2
, no sentido de que a “
prova de redação
será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na
elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora
”.

Ao analisar, por sua vez, a redação escrita pelo agravante (ID 5012085 - fl. 60), não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, sendo, inclusive, a decisão impugnada clara ao assentar que “
ao analisar a redação escrita pelo Autor (ID n. 25046515), acredita-se que este não tenha redigido um texto narrativo,
mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço
, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão”
,
concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual.

Quanto a este ponto, vale colacionar breve excerto da decisão proferida:

Assim, resta claro que
já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo
. Outrossim, sabe-se que as bancas estão vinculadas ao edital, portanto, caso uma banca preveja um tipo de texto em um edital e cobre outro tipo de texto na hora da prova, tal banca estaria cometendo um flagrante ilegalidade, passível de intervenção do poder judiciário.

Ademais, nas orientações presentes na prova realizada pelo autor, encontra-se a seguinte instrução (ID n. 25293627):

Redija um texto narrativo em 3ª pessoa
, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação da justiça restaurativa para eventos envolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. (Grifei)

Portanto, diante do que fora previsto no edital, bem como das orientações constantes na prova, a princípio, entende-se que a intenção da banca era de que fosse redigido um texto narrativo.

Sobre como deve ser feito um texto narrativo, veja-se:

O tipo textual narrativo se caracteriza pela
presença de um enredo
em que podem aparecer
acontecimentos reais ou ficcionais
. (...). Ainda, nesses textos, há a presença de
narrador(es), personagens, tempo e espaço
. (
https://brasilescola.uol.com.br/
redacao/tipos-textuais.htm) (Grifei)

Já o texto dissertativo é conceituado como:

O tipo textual dissertativo é aquele em que há o posicionamento do autor em defesa de um tema ou assunto. Por buscar persuadir o leitor, esse tipo textual depende da apresentação de argumentos, justificativas, conceitos, exemplos, dados, conceitos filosóficos, operadores argumentativos etc. Estruturalmente, os textos dissertativos dividem-se em
introdução, desenvolvimento e conclusão
. (
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/
tipos-textuais.htm) (Grifei)

Assim, ao analisar a redação escrita pelo Autor (ID n. 25046515), acredita-se que este não tenha redigido um texto narrativo, mas sim dissertativo
[...].

Se não bastasse, numa análise típica deste momento processual, vê-se, de igual forma, do
item 12.16, alínea “f” do edital
em alusão que “
será atribuída nota ZERO à redação
” que “
fugir,
integralmente
, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto
”, elemento que, em sede de cognição sumária, ensejaria a atribuição de nota zero ao candidato, tal como ocorrido.

Assim, malgrado tenha o agravante suscitado eventual incompatibilidade do item 12.16, “f” frente ao item 12.4, ambos do Edital em alusão, tem-se que a decisão impugnada é clara ao assentar a viabilidade de coexistência de ambos,
sobretudo sob a ótica da palavra
“integralmente”
no tocante a primeira norma
, senão vejamos:

Assim, resta claro que, em que pese a alegação do Autor acerca da “ausência de previsão no edital nesse sentido”, o
supracitado item do edital previu que quem fugisse integralmente à tipologia textual receberia nota zero
.

Portanto,
uma vez que, conforme já citado, acredita-se que o Autor escreveu um texto dissertativo em sua integralidade, entende-se, neste momento processual, que o Requerente foi
corretamente enquadrado na alínea “f” do item 12.16 do edital
, razão pela qual recebeu nota zero.

Outrossim, conforme também já exposto, o edital faz lei entre as partes, conforme já decidiu o STJ no REsp 1654851 DF 2017, razão pela qual, o candidato que fugisse integralmente à tipologia textual deveria obrigatoriamente receber nota zero.

O Autor também cita o fato de que o item 12.4 previu o seguinte:

12.4. A prova de redação será avaliada com base nos critérios a seguir:

(...)

Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada
- 0 a 1,5 (...)

Quantidade de Linhas (inferior a solicitada) - Zerar

O Requerente alega que, em razão do que previa o item 12.4, a análise acerca da tipologia textual utilizada pelo Autor deveria ser feita com base no que consta em tal item e que este, dentre as opções “zerar”, só previu a hipótese referente à quantidade de linhas inferior à solicitada.

Entretanto, a princípio, entende-se que a previsão do item 12.4 não exclui a do item 12.16
, sendo, na verdade, um adendo. Outrossim, até a nomenclatura utilizada na introdução dos itens é diferente, uma vez que um dispõe acerca dos casos em que a redação será zerada e o outro dispõe acerca dos critérios de correção. Ademais, entende-se que citar novamente nos critérios de correção um dos casos em que a redação é zerada, qual seja, quantidade de linhas inferior à solicitada (item 12.4), apenas reforça um dos casos previstos no item 12.16, não excluindo os outros casos previstos em tal item.

Outrossim,
a previsão editalícia era de que o candidato que fugisse “integralmente” da tipologia textual, ou seja, não elaborasse um texto narrativo, mas sim um texto de outra tipologia textual, receberia nota zero
.
Já o candidato que não fugisse integralmente da tipologia textual, mas apenas em algumas partes do texto, não se enquadrando, assim, no tópico 12.16, seria avaliado de acordo com o tópico 12.4
. Ou seja, o item 12.4 só seria utilizado para avaliar aqueles candidatos que não fugissem “integralmente” do tipo textual.

Soma-se, ainda, no tocante à arguição de eventual roupagem genérica das respostas apresentadas pela banca examinadora que, conforme colacionado na liminar, a mesma apresentou uma resposta bem explicativa acerca do que levou o agravante a receber a nota zero. Nesse sentido:

Esperava-se do(a) candidato(a) o desenvolvimento de um texto de acordo com o tipo textual exigido pela banca:
narrativo
, apresentando indícios que o classifiquem como tal quais sejam:
presença de um narrador
,
possuir um enredo com apresentação ou introdução
,
desenvolvimento
,
clímax
,
desfecho, possuir personagens e tempo específico, realiza-se em um determinado tempo e apresentar discurso, seja ele direto ou indireto
. Os elementos narrativos são importantes e fazem parte da característica deste tipo textual. O texto narrativo, assim como outros tipos textuais devem obedecer a alguns critérios em relação ao trato que se dá ao uso da Língua Portuguesa, à tipologia textual e suas características.

[...]

Por fim,
o texto do candidato apresentou características de uma dissertação
.
Levando isso em consideração, percebe-se que o texto fugiu integralmente a tipologia textual solicitada (narrativa)
.

Portanto, não há subsídios para invalidar o critério de correção adotado, alegando que estes dizem respeito – apenas – ao tipo textual dissertativo – argumentativo.

A banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO E A NOTA ESTÁ MANTIDA.

Soma-se, ainda, que em caso análogo ao ora posto ter este eg. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022
. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Recurso desprovido. (TJES, AI 0003996-57.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, DJ 2.8.2023 - destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2024 às 18:35:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49735619022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)